Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-56.2015.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE MOTOCICLETA EM CRUZAMENTO SOBRE RODOVIA ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE CULPA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO EXIGIDO PARA A MANOBRA EXECUTADA PELO PREPOSTO DA CORRÉ PESSOA JURÍDICA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS - DANO

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE MOTOCICLETA EM CRUZAMENTO SOBRE RODOVIA ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE CULPA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO EXIGIDO PARA A MANOBRA EXECUTADA PELO PREPOSTO DA CORRÉ PESSOA JURÍDICA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS - DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA MORTE DO FILHO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50.000,00 – ELEVAÇÃO PARA R$ 100.00,00 – CABIMENTO – FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO - DESCABIMENTO NA ESPÉCIE - VÍTIMA FATAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO Á ÉPOCA DO ACIDENTE - UTILIZAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO EFETIVAMENTE RECEBIDO PELA VÍTIMA - EXCLUSÃO DA PARCELA CORRESPONDENTE A 2/3 DO SALÁRIO - CABIMENTO, UMA VEZ QUE O PREJUÍZO DO AUTOR SE CONCRETIZOU SOMENTE QUANDO A VÍTIMA JÁ TERIA MAIS DE 25 ANOS - SITUAÇÃO QUE APENAS ENSEJA O PAGAMENTO DO EQUIVALENTE A 1/3 DO SALÁRIO RECEBIDO PELA VÍTIMA FATAL – APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ

APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS